Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIACAO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AMERICA LATINA (ADCAL) CONTRA SERASA S.A. E OUTROS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por associação de defesa de consumidores contra decisão proferida em ação civil coletiva na qual contende com administradoras de cadastros de inadimplentes (Serasa, SPC Brasil, IPTB, Quod e Boa Vista).
2. Pedidos na origem. A associação requereu tutela antecipada para exclusão imediata dos nomes de consumidores associados dos cadastros restritivos de crédito, com emissão de resposta "nada consta" em eventuais consultas, extensão automática aos novos associados e vedação à inclusão de novos registros sem comprovação de regularidade procedimental.
3. Decisão agravada. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de instrução probatória para verificar se houve notificação prévia dos consumidores antes da inscrição em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a exclusão imediata dos nomes de consumidores associados dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de ausência de notificação prévia à negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5.1. O feito encontra-se em estágio inicial, sendo necessária a instauração do contraditório para compreender se, de fato, houve negativação dos substituídos pela associação em cadastros de inadimplência sem qualquer notificação prévia, conforme previsto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. 5.2. A verificação da regularidade da notificação constitui fato controvertido, cuja apuração depende de instrução probatória a ser realizada no momento processual adequado, não havendo elementos suficientes para alterar a decisão agravada em cognição sumária.
6. Recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade, preservando-se o contraditório e a dilação probatória diante da complexidade fática da demanda e da ausência de suporte probatório mínimo das alegações.
7. Precedente Turmário: “[...] 3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. [...]” (0748253-35.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2026).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para exclusão de nomes de cadastros restritivos de crédito, sob alegação de ausência de notificação prévia, exige demonstração em cognição sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária instrução probatória para verificação da regularidade procedimental quando o feito se encontra em estágio inicial e inexistem elementos suficientes para caracterização dos requisitos autorizadores da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 43, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 359/STJ; TJDFT, Acórdão no 1420577, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18.05.2020; TJDFT, Acórdão no 1379324, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.08.2019; TJDFT, Acórdão no 0748253-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04.02.2026.